Tribunal: STF
Processo: RE 1541315
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Nacional de Uniformização, assim ementado (eDOC 38, p. 4): 



    “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CONTAGEM RECÍPROCA. REGIMES DISTINTOS, RPPS E RGPS. A PRESERVAÇÃO DA UNIDADE E DA COERÊNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES NA JURISPRUDÊNCIA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS É O ESCOPO PRIMEIRO DESTA TNU. AO STJ E NÃO ÀS TURMAS RECURSAIS É QUE CABE DIZER, QUANDO O CASO FOR, QUE A JURISPRUDÊNCIA DA TNU NÃO DEVE SER APLICADA POR MEIO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO VERIFICADA ESSA HIPÓTESE, NEM TENDO SIDO APONTADA FUNDAMENTADAMENTE A OCORRÊNCIA DE DISTINGUISHING OU OVERRULLING, OUTRA SENDA NÃO RESTA QUE NÃO SEJA A DETERMINAÇÃO TOUT COURT DA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTE COLEGIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 201, § 9º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, argumenta-se que, no caso em exame, a exigência da certidão de tempo de contribuição para a contagem recíproca viola a Constituição Federal. Aponta que (eDOC 44, p. 5):



    “(...) Embora o Decreto n.º 3.048/1999 preveja a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) como documento formal para comprovação do tempo de contribuição, tal exigência não encontra respaldo direto no texto constitucional. A delegação normativa do art. 201, § 9º, da CF foi dirigida à legislação ordinária, como a Lei n.º 8.213/1991 e a Lei n.º 9.796/1999, que regulamentam a contagem recíproca e a compensação financeira, mas não impõem a CTC como único meio de prova. 



    Decisões judiciais que condicionam o direito constitucional à contagem recíproca à apresentação exclusiva de um documento previsto em norma infralegal, como o Decreto n.º 3.048/1999, ferem o princípio da hierarquia das normas e comprometem a garantia do direito fundamental assegurado pelo texto constitucional. (...)”



    O Presidente da TNU admitiu o recurso extraordinário (eDOC 46). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma Nacional de Uniformização, quando do julgamento do pedido de uniformização de interpretação de lei, assim asseverou (eDOC 38, p. 2):



    “(...) No caso concreto, da análise do Incidente de Uniformização proposto, percebe-se que, de fato, existe dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados oriundos sobretudo desta TNU. 



    Com efeito, restou suficientemente demonstrado que a Turma de origem considerou a CTC documento não indispensável e substituível por outros, que sejam aptos a demonstrar elementos necessário ao convencimento do juízo. 



    No pertinente, restou expressamente assentado no acórdão referido: 



    “O autor acostou apresentou com o requerimento administrativo dossiê histórico funcional (2.1, p. 6/12), bem como extrato de contribuições previdenciárias referentes ao período de dezembro/2019 a janeiro/21, as quais equivalem a 14 competências. 



    O benefício foi indeferido por não ter sido atingida "[...] a Carência exigida, tendo completado apenas 177 contribuições mensais, número inferior ao exigido no inc. II, art. 29 do Decreto nº 3.048/99" (2.3, p. 38). 



    No que diz respeito à imprescindibilidade ou não da certidão de tempo de contribuição, o entendimento da nona Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região é no sentido de que basta a juntada de documentação suficiente que comprove o vínculo laboral e os salários de contribuição que serviram de base de cálculo para as contribuições previdenciárias...” – destaquei. 



    Entretanto, de fato, para além da previsão regulamentar destacada pela recorrente em suas razões, constante do art. 130 e seguintes do Decreto 3.048/99, é firme a jurisprudência desta TNU, no sentido da indispensabilidade da CTC para a contagem recíproca de tempos de contribuição a serem aproveitados em regimes diversos.



    (...)” 



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da exigência da certidão de tempo de contribuição para contagem recíproca, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável (especialmente o Decreto 3.048/1999), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ÀS FORÇAS ARMADAS. EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EXPEDIDA PELO INSS. CONTAGEM RECÍPROCA. LEI Nº 4.375/64. LEI Nº 9.826/74. DECRETO Nº 3.048/99. LEI Nº 9.796/99. DECRETO Nº 3.112/99. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.330.788 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM RECÍPROCA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.240.511 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 26.08.2020)



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente